Tribunal: STF
Processo: HC 247322
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonathan Henrique Ortener da Silva, advogado, em 10.10.2024, em benefício de Alexandre de Moraes Deniz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 24.9.2024 a 30.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 913.569/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 27.10.2021, pelo juízo da Primeira Vara Privativa do Tribunal do Júri da Região Metropolitana da comarca de Curitiba/PR, na Ação Penal n. 0000486-14.2021.8.16.0006, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e dificuldade de defesa (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta de 01h, nas dependências da residência localizada na Rua João Parolin, nº 1660, Bairro Parolin, neste Município e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado ALEXANDRE DE MORAES DENIZ, contando com a participação de terceiros não identificados, dolosamente, movidos por inequívoco propósito homicida, em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas na região, portanto, motivo torpe, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, utilizando-se de armas de fogo (objetos não apreendidos), mataram as vítimas PAULO SÉRGIO PEREIRA e JOÃO PEDRO KANGERSKI DE LIMA (com três anos de idade na data dos fatos), efetuando disparos com as referidas armas, atingindo a vítima Paulo Sergio Pereira nas regiões do abdome e costas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de local de morte de mov. 15.11; enquanto a vítima João Pedro Kangerski de Lima foi atingida na região do crânio, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de mov. 9.2, que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de suas mortes” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Em 13.2.2023 o paciente foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença e condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná em 12.12.2023.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, não conhecido pela Primeira Câmara.



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 913.569/PR no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 24.9.2024 a 30.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO IMPUGNADA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. No caso, a sentença de pronúncia não foi impugnada pela defesa e o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri, circunstâncias que demonstram a ocorrência de preclusão temporal da pretendida despronúncia. 



    2. ‘Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu, ratificada em grau de apelação’ (AgRg no HC n. 912.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024). 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a sentença de pronúncia foi consubstanciada no brocardo impróprio do in dubio pro societate e em único testemunho indireto de ‘ouvir dizer’. E assim, ao contrário da sentença de pronúncia, entende que não existem indícios ou provas judicializadas sobre a autoria do delito narrado na denúncia, ao passo que as declarações de ‘ouvir dizer’ não se prestariam para um juízo de procedência em relação à pronúncia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a preclusão temporal em verdade haveria de ser óbice ao conhecimento do writ e não fundamento a denegação da ordem, conquanto afeta ao mérito da insurgência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há que se cogitar da imposição, via jurisprudência, de limitador temporal ao processamento e conhecimento habeas corpus, quiça de concessão da ordem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “se possível revisão criminal para aplicação do entendimento firmado pelo c. STJ em caso análogo ao do paciente, porque inviabilizar, conquanto já impetrado, a análise do writ”(fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Por todo o exposto e, com escoras nos documentos que instruem a presente impetração e na jurisprudência pacífica desta Corte, pede seja conhecida a presente impetração e, em sede liminar, seja concedida a ordem de habeas corpus para que se determine o prosseguimento e análise do HC n. 913569/PR, julgando-se o mérito a luz da jurisprudência remansosa daquela Corte Cidadã, e no mérito que se confirme a liminar. 



    Alternativamente, em não sendo o entendimento do e. relator, que seja permitido ao impetrante acrescer pedido de mérito neste writ, reportando-se, por brevidade, que será os mesmos articulados no habeas corpus impetrado no c. STJ, almejando-se a despronúncia do paciente” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou ao processo os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento do recurso de apelação e do habeas corpus, ambos em segredo de justiça no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar a preclusão da tese defensiva de nulidade da sentença de pronúncia, por não ter sido arguida no Tribunal estadual no momento oportuno, nestes termos:



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram o desacerto da decisão recorrida. 



    O Tribunal de origem consignou que ‘a pronúncia do Paciente, prolatada em 27.10.2021, não foi impugnada pela Defesa; na sequência, A. foi submetido a julgamento (13.2.2023) pelo Conselho de Sentença, que o condenou incurso (duas vezes) no art. 121-§2º-I-III-IV do Código Penal. Dessa decisão, interpôs recurso de apelação, desprovido (12.12.2023) por esta c. Primeira Câmara’ (fl. 55). 



    Verifica-se, portanto, que, além de não ter sido a sentença de pronúncia impugnada pela defesa, o agravante, posteriormente, foi condenado pelo Tribunal do Júri, circunstâncias que demonstram a ocorrência de preclusão temporal da pretendida despronúncia. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto” (e-doc. 8).



    11. Como afirmado no julgado objeto da presente impetração, a alegação de nulidade da sentença de pronúncia está preclusa, pois suscitada após a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri e após a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.442-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri. 4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 5. Inércia da defesa. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 237.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora